Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-96.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1003658-96.2018.8.11.0003
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
I – Cuida-se de Remessa Necessária interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face a decisão proferida em nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 1003658-96.2018.811.0003.
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id. 7607113), que os autos foram distribuídos ao Des. MÁRCIO VIDAL, que proferiu decisão (id. 30234954), razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição a eminente Colega.
IV – Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora